Tribunal: STF
Processo: RE 719256
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONDICIONAMENTO E/OU RECONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA MARCA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.